Tribunal: TJDFT
Processo: 0744898-13.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PARCIALMENTE CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR AO CASAMENTO. DEMONSTRADA. CASAMENTO SOB REGIME DE SEPARAÇÃO CONVENCIONAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. NÃO DEMONSTRADO. PARTILHA. INVIÁVEL.
1. Não se conhece de recurso no tocante às matérias não arguidas na origem e nem enfrentadas na sentença, fulminadas pela preclusão e/ou quando ausente o interesse recursal.
2. Demonstrado a convivência pública, contínua e duradoura e o objetivo de constituição de família em período anterior ao casamento, impõe-se o reconhecimento da união estável.
3. Ausente efetiva comprovação de bens adquiridos no período de união estável, não há que se se falar em partilha.
4. Por se tratar de casamento sob regime da separação convencional de bens, impõe-se, conforme consolidada jurisprudência, para a comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, em regra, o registro da propriedade em nome de ambas as partes ou a comprovação da existência de esforço comum para aquisição dos bens.
5. Apelo do autor parcialmente conhecido e provido. Recurso da ré parcialmente conhecido e parcialmente provido.